Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por credor contra acórdão da 8a Turma Cível que, em agravo de instrumento, manteve decisão de indeferimento de expedição de ofício ao CAGED, sob o fundamento de ausência de exaurimento dos meios ordinários de localização de bens da parte executada. O embargante sustenta omissões e requer efeitos infringentes, bem como prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise da possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para fins de investigação patrimonial, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inviabilidade da expedição de ofício ao CAGED sem demonstração do exaurimento prévio das diligências ordinárias pelo credor, afastando a alegada omissão.
5. A existência de precedentes divergentes não caracteriza omissão, inexistindo obrigação do órgão julgador de rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados quando há fundamentação suficiente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a tese central, ainda que contrária ao interesse da parte.